Tribunal: STF
Processo: HC 70894
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  -  "Habeas  Corpus".  Perda  do  posto  ou patente
militar.
          Instrumento  processual que visa  a garantir a liberdade de
locomoção,  não outra espécie de direito, como o de não se submeter o
paciente  a procedimento destinado a  declaração de perda de posto ou
patente.
          Tendo  sido o  paciente condenado  por estelionato, mas com
suspensão  condicional da pena e, posteriormente, indultado, não esta
sujeito a privação de liberdade de locomoção.
          O procedimento administrativo de perda do posto ou patente,
a  que se submete o  militar, em consequencia de condenação criminal,
não  se sujeita  a controle  jurisdicional mediante  "habeas corpus",
mas, sim, por outros instrumentos adequados.
          Precedentes.
          "Habeas Corpus" não conhecido.